Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-61.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDEMIR SCALZITTI - CPF: 440.827.898-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
N.
1998.01
.
016798
-
9
DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS.
BANCO
DO
BRASIL – ILEGITIMIDADE ATIVA (NÃO ASSOCIADO AO IDEC) - SENTENÇA APLICÁVEL A TODOS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA – PRECEDENTE DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIO A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP – PRECEDENTE DO STJ – INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – UTILIZAÇÃO DO IPC - PLANO VERÃO (JANEIRO/1989) – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA – EXTIRPAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

“Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).”

No que tange aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”.

Já com relação aos planos posteriores, no REsp. nº. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...)” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Portanto, em relação aos expurgos inflacionários do plano econômico Verão, é devida a correção monetária pela aplicação do IPC de 42,72%, excluída a remuneração já creditada nas cadernetas de poupança à época.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça “Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015).”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra decisão proferida nos autos n.º 1007303-35.2018.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que acolheu em parte o pedido feito em sede de Impugnação ao Cumprimento da Sentença, proposto por
VALDEMIR SCALZITTI
, apenas para determinar que o feito seja encaminhado à contadoria para atualização/liquidação na forma determinada na sentença proferida na Ação Civil Pública.

O Banco agravante explica que a parte agravada propôs a Liquidação por arbitramento, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89); O Banco apresentou impugnação, contudo, foi rejeitada pelo magistrado “a quo”. Destarte, defende que a decisão agravada reclama “intervenção quanto às irregularidades precedidas, apreciar os pedidos recursais principalmente quanto ao afastamento os juros remuneratórios, incidência de correção a partir da citação desta ação, remetendo os autos ao contador proceder com o recálculo ou acolhimento dos cálculos do Banco Agravante.”.

Adiante, assevera que há necessidade de liquidação de sentença, pois, “a condenação foi lançada são notoriamente genéricos, exatamente como prescreve o art. 95 do CDC. Ou seja, limita-se a estipular a prestação a ser cumprida pelo Agravante. (...) em outras palavras, que o título judicial que embasa a presente ação, não individualiza nem os credores nem, tampouco, os valores a serem pagos por este Agravante. Apenas estabelece os critérios a serem aplicados em cada caso individual. A leitura da parte dispositiva da sentença exequenda não deixa dúvidas a esse respeito.”.

Continua: “Posto isso, na espécie, em se tratando de liquidações e cumprimentos de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação desta instituição financeira.”.

Colaciona julgado do STJ: REsp 1.822.163 – SP (2019/0176536-6).

Pondera ainda que: “não se pretende, na liquidação de sentença, discutir se o índice relativo ao mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) é devido ou não pelo Banco, pois se trata de questão homogênea já decidida no âmbito da ação coletiva manejada pelo IDEC. Contudo, a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pela parte Agravada, bem como do montante a ele supostamente devido.”.

No tópico: DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP aduz que o STF determinou o sobrestamento dos feitos dessa natureza.

Também invoca a necessidade de suspensão em face do

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. °1.101.937/SP, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°1.101.937/SP, em decisão divulgada em 20/04/2020 (arquivo anexo), determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

No mais, invoca ilegitimidade ativa da parte agravada, por dois motivos: não associação ao IDEC e limites da abrangência da sentença coletiva - alcance pessoal do título executivo - artigo 16 da lei 7.347/85 e artigo 2º da lei 9.494/97.

No mérito, defende excesso de execução.

Liminarmente, requer a suspensão do feito, com amparo no artigo 1.019, I, do CPC.

Almeja a suspensão do feito em razão do Recurso Extraordinário 626.307/sp ou com fundamento no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP; superada as causas de suspensão, preliminarmente, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito.

No mérito, almeja a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores.

Subsidiariamente, requer seja totalmente reforma a decisão agravada, “para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) –o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato (TÍTULO VII – ITENS 1, 1.1); b.2) – a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que o termo final dos juros remuneratórios seja a data da citação do Banco nos autos da Ação Civil Pública ou até a data do encerramento da conta (TÍTULO VII – ITENS 1, 1.2, 1.3); b.3) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC (TÍTULO VII – ITENS 1, 1.4); b.4) – afastar a incidência de expurgos posteriores (TÍTULO VII – ITENS 1, 1.5);”.

Inicialmente os autos foram sobrestados em face da decisão do STF, nos autos do Recurso Extraordinário N. 1.101.937/SP (id. 43456990). Todavia, em face do julgamento a que se amparada o sobrestamento, o recurso retomou seu recurso normal (id. 84142972).

Nas contrarrazões (id. 46425978), a parte agravada se manifesta pela rejeição das preliminares e pedido de suspensão e, no mérito, pelo desprovimento e fixação de honorários de sucumbência no percentual de 20%.

Informações da juíza “a quo” (id. 54225960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (SOBRESTAMENTO DOS AUTOS)

Conforme relatado, o agravante invoca causa de sobrestamento pelo Recurso Extraordinário n. 626.307/SP e também pelo Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP.

Embora inicialmente o caso envolvesse causa de sobrestamento, conforme decisão de id. 43456990, pelo Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, o fato é que o recurso já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, aos 14/06/2021, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".” (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)

Portanto, não há falar em sobrestamento.

No que tange ao pleito de sobrestamento em face do recurso extraordinário n. 626.307/SP, também não merece acolhimento.

Isso porque foi reconhecida repercussão geral em relação às ações de cobrança, em que se discute o direito aos expurgos inflacionários não creditados em caderneta de poupança à época dos planos econômicos. Tal controvérsia, entretanto, não se aplica ao presente cumprimento de sentença oriundo da ação civil pública n.1998.01.1016798-9, na qual o direito às diferenças de correção monetária já foi declarado mediante decisão transitada em julgado. Não há, portanto, discussão a respeito dos expurgos inflacionários propriamente ditos. Ademais, no recurso extraordinário n. 626.307/SP, depreende-se ordem de sobrestamento tão somente daquele processo de repercussão geral, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para eventual adesão ao acordo coletivo homologado.

Pelo exposto
, REJEITO OS PEDIDOS DE SOBRESTAMENTO.

VOTO – PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

A respeito da tese de ilegitimidade ativa suscitada pelo Banco Agravante, a decisão agravada é a seguinte:

“Relativamente à ausência de título e ilegitimidade ativa, também sem razão o devedor por tratar-se de matéria já pacificada no Superior Tribunal, ou seja, de que o alcance dos termos da sentença abrange todos os consumidores porventura poupadores e com endereço em qualquer Estado da Federação.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) .

Logo, ante a prova de que o credor mantinha caderneta de poupança junto ao devedor (Id. 14778566, pág. 47), já o legitima para demandar em juízo pelos valores que alega não terem sido repassados corretamente, ao que afasto a preliminar.”.

Além de não ter impugnado especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada, a matéria já se encontra superada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade para propor o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública recai individualmente sobre cada consumidor lesado, ou seus sucessores. E isso se justifica pelo fato de tal execução demandar a comprovação de certas circunstâncias pelos interessados, tais como demonstração da existência da conta poupança à época, saldo disponível, data do aniversário da conta, dentre outros. No caso restou demonstrado agravado detinha caderneta de poupança junto ao Banco Agravante.

Em outras situações, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, objeto do presente cumprimento de sentença, transitou em julgado com a expressa previsão de que teria eficácia nacional, para todos os poupadores que possuíssem vínculo com o Banco do Brasil, de modo que, independentemente de seu acerto, poderia ser executada por qualquer pessoa, ainda que não associada ao IDEC. Cito: gRg nos EDcl no REsp 1322002/DF, EDcl no REsp 1338484/DF.

Finalmente, conforme já colacionado alhures, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo represtinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra decisão proferida nos autos n.º 1007303-35.2018.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que acolheu em parte o pedido feito em sede de Impugnação ao Cumprimento da Sentença, proposto por
VALDEMIR SCALZITTI
, apenas para determinar que o feito seja encaminhado à contadoria para atualização/liquidação na forma determinada na sentença proferida na Ação Civil Pública.

Segundo consta da inicial, o agravado diz ter sido proferida sentença na Ação Civil Pública de n.º 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do devedor e transitou em julgado em 27.10.2009, reconhecendo o direito dos titulares de contas poupança à restituição dos valores por ocasião dos Planos Econômicos pelos quais passou a economia brasileira. A sentença também reconheceu a abrangência nacional de seus efeitos.

Alega que sua conta poupança mantida no devedor tinha aniversário na primeira quinzena de janeiro/1989, de forma que tem direito à atualização com base no IPC no percentual de 42,72%, e não 22,36% pago pelo devedor, fazendo jus, assim, à importância de R$ 153.291,23 (cento e cinquenta e três mil duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) que, atualizada, importa em 595.846,93 (quinhentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) referente a todos os credores, ante a pluralidade no polo ativo.

Após a impugnação, sobreveio a seguinte decisão:

“No tocante à arguição de excesso, não prospera a pretensão do devedor em contar juros moratórios desde a citação do pedido de cumprimento da sentença, posto que a constituição em mora é, de fato, desde o ato citatório na Ação Civil Pública[1], e no tocante aos expurgos, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre o tema, de que é possível a aplicação de expurgos dos demais períodos, mesmo sendo omissa a sentença.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

No tocante ao percentual para fins de correção, deverá ser aplicado o percentual disposto na sentença, abatendo-se do que já foi pago anteriormente, em face da alegação do devedor de que apenas resultaria uma diferença de 20,36%, posto que já pagos sobre 22,36%.

Com relação aos juros, deverá ser objeto de nova atualização/liquidação, tomando-se por base os exatos termos da sentença, ante adivergências das partes quanto à incidência e ao valor final devido.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO EM PARTE o pedido feito em sede de Impugnação ao Cumprimento da Sentença, apenas para determinar que o feito seja encaminhado à contadoria para atualização/liquidação na forma determinada na sentença proferida na Ação Civil Pública que lastreia este feito e nesta decisão.”.

No recurso, o Banco agravante defende excesso de execução e requer: aplicação dos juros de mora a contar da citação da presente habilitação/execução, aplique a atualização monetária pelos índices da poupança e a correta aplicação dos juros remuneratórios, com incidência única no mês de fevereiro de 1989; a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. Requer a correção;

Caso superado, requer seja estabelecido como termo final de incidência de juros remuneratórios, a data da citação na ação civil pública da qual a sentença coletiva decorre; e que seja reconhecida a impossibilidade de inclusão dos planos econômicos posteriores na atualização dos débitos.

Pois bem.
No que tange aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”.

Já com relação aos planos posteriores, no REsp. nº. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

No que tange ao pleito de aplicação do índice de 10,14% para os depósitos existentes no mês de fevereiro/1.989, a título de correção monetária, igual sorte não socorre o agravante.

De fato, o STJ pacificou o entendimento de que os índices de correção monetária que melhor se prestam a retratar a oscilação inflacionária no Brasil em janeiro e fevereiro de 1989 são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, consolidando o IPC nestes percentuais.

Todavia, importa salientar que para a atualização dos depósitos em cadernetas de poupança manteve-se a utilização do IPC, índice então vigente e mais favorável aos poupadores, apenas nas contas iniciadas ou com aniversário antes do advento do Plano Verão (15 de janeiro de 1989), justamente em razão da impossibilidade de retroação do referido plano econômico.

Nesse sentido é o julgamento proferido pelo STJ em Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I (...)

4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

(...)” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Portanto, em relação aos expurgos inflacionários do plano econômico Verão, é devida a correção monetária pela aplicação do IPC de 42,72%, excluída a remuneração já creditada nas cadernetas de poupança à época.

Todavia, no que concerne a incidência de juros remuneratórios, tenho que assiste razão o agravante.

Isso porque, o STJ pacificou o entendimento de que “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de que, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.
(
REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS EM SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTE SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015).

Precedente representativo de controvérsia.

2. Na espécie, a execução individual tem por base a mesma sentença examinada no recurso repetitivo, decorrente da
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco do Brasil, que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília - DF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 398.842/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017) destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (AgRg no AREsp 351.431/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014)

A decisão agravada não deixa claro o posicionamento adotado, apenas menciona que: “Com relação aos juros, deverá ser objeto de nova atualização/liquidação, tomando-se por base os exatos termos da sentença, ante a divergências das partes quanto à incidência e ao valor final devido”.

Por fim, quanto à alegada necessidade de liquidação, sem interesse o agravante, eis que a magistrada determinou o envio dos autos à contadoria para liquidação da sentença, na forma determinada na ACP.

Não há falar em fixação de honorários sucumbencial, pois, não há como aplicar o §11º., do artigo 85 do CPC; não há decisão anterior que fixa honorários advocatícios.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a incidência de juros remuneratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021